Tribunal: TJMT
Processo: 1006972-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006972-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CUMBARU LTDA - CNPJ: 32.936.148/0001-29 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO BOM FUTURO - CNPJ: 24.845.149/0001-30 (AGRAVADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), CELIO CASADEI - CPF: 187.590.178-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA HELENA ALENCAR CASADEI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANO SANTOS VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR PEREIRA LIMA - CPF: 032.602.861-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS MARCELINO (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MARQUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO SOUZA SILVERIO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEIR PEREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDSON DAVI D PAES (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA JOSEFA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), EDIO BARBOSA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), ENEIAS ALMEIDA TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO BRUMADO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE PONCIANA DE GOES (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR MARQUES MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), IVERSON BACH (TERCEIRO INTERESSADO), IZAQUEL PEREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BENTO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ AMÉRICO DE LIMA BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ANTONIO BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ MILTON FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ MILTON PEREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR ALVES LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FERREIRA DA SILVA AUGUSTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO GARCES LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RITA AMORIM DE CASO (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON CAERANO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON DE MORA (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR APARECIDO MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), OTAIR DA SILVA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA RAQUEL DE CAMPOS VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HORN (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FIDELIS (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO JOSÉ DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO FELIX DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY APARECIDO MAESTER (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR NERVES (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR ERMES VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006972-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA CUMBARU LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO BOM FUTURO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE A DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMETNO DE COMANDO JUDICIAL – PREJUDICIALIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I
– A dilação do prazo concedido pelo Juízo singular está alicerçada nas informações prestadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, onde foram elencados requisitos para a apresentação do Plano de Recuperação e Área Degradada – PRAD pelos ora agravados.

II
– A autorização para a ligação das unidades consumidoras de energia elétrica nas residências dos réus, ora agravados, não tem o condão de interferir na verificação da situação da posse discutida, e, por consequência, na sentença a ser proferida nos Autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006972-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA CUMBARU LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO BOM FUTURO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
NO SANTOS VIEIRA, ALDEMIR PEREIRA LIMA, ANTONIO CARLO
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
AGROPECUÁRIA CUMBARU LTDA
., com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 12424-12.2016.811.0041, ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO BOM FUTURO, ADRIAS MARCELINO RIBEIRO, PAULO HORN, VALMIR ERMES VIEIRA, SIDNEY APARECIDO MAESTER, IVERSON BACH, ERICA PARRO e OUTRO(S)
, indeferiu o pedido de sequestro do imóvel, objeto do litígio, além disso, autorizou a ligação das unidades consumidoras de energia elétrica nas residências dos réus.

Para tanto, a autora, ora agravante, aduz que o próprio Juízo singular, em decisão anterior, já havia determinado que os réus, ora agravados, de forma improrrogável, apresentassem o PRAD – Plano de Recuperação e Área Degradada, devidamente resolvido junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, contudo, mais uma vez, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que fossem regularizadas as pendências verificadas.

Salienta que a decisão agravada, nesse particular, deve ser reformada, uma vez que a dilação do prazo concedido servirá apenas para dar azo a novos incidentes processuais protelatórios ao cumprimento da decisão de sequestro da área.

Ainda, ressalta que a decisão do Juízo singular em favor dos réus, ora agravados é inócua, tendo em conta que os mesmos não preenchem os requisitos exigidos pela SEMA, isso porque, a área invadida não se enquadra como assentamento rural.

Assevera que, por se tratar de área litigiosa, a instalação de energia elétrica na região fomentará a comercialização ilegal de lotes, falsa expectativa de posse e contribuirá para a ocorrência de prejuízo em face de terceiros de boa-fé.

Ao final, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo não foi concedido (id. 38153975).

Contrarrazões apresentadas (id. 38260950).

Em seu parecer (id. 45354993), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a decisão do Juízo singular, dilatando o prazo para cumprimento de determinação judicial anterior, bem como autorizando a ligação das unidades consumidoras de energia elétrica nas residências dos réus, ora agravados, deve ou não ser mantida.

Pois bem.

Em que pese o inconformismo da autora, ora agravante, a decisão agravada deve permanecer inalterada.

A um porque, a dilação do prazo concedido pelo Juízo singular, está alicerçada em razão das informações prestadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, nas quais foram elencados requisitos para a apresentação do Plano de Recuperação e Área Degradada – PRAD pelos ora agravados.

E, a dois porque, como já exposto na decisão que não concedeu o efeito suspensivo ao recurso, não pode o Juízo singular, na origem, mitigar ou se omitir das providencias necessárias em face daqueles que atualmente ocupam a área litigiosa, seja na questão de adequação sanitária e ambiental, seja no fornecimento de energia elétrica.

Não fosse o suficiente, a autorização para a ligação das unidades consumidoras de energia elétrica nas residências dos réus, ora agravados, não tem o condão de interferir na verificação da situação da posse discutida, e, por consequência, na sentença a ser proferida nos Autos.

Por fim, ainda que, com a dilação do prazo, possam ocorrer incidentes processuais, tal argumento não alicerça a reforma da decisão agravada, haja vista que se forem manejados com o mero intuito protelatório a parte lesada poderá pleitear perdas e danos, eventualmente sofridas, a teor dos artigos 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil.

A propósito:

A
rt. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser resistência injustificada ao andamento do processo
;

V -
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado
;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.”
(Grifo nosso).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020